Tribunal: TJMT
Processo: 1039576-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039576-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. G. - CPF: 063.145.911-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos e insumos. Medicamentos padronizados e não padronizados no sus. Cannabis medicinal. Requisitos dos temas 6,
1234
, 793 e 1161 do
stf
. Direcionamento da obrigação entre entes federados. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos (Carbamazepina, Ácido Valpróico, Sertralina,
Olanzapina
,
Levomepromazina
e Extrato de Cannabis sativa
Promediol
) e fraldas geriátricas a adolescente institucionalizada, portadora de múltiplas comorbidades neurológicas e psiquiátricas, totalmente dependente. O ente estatal sustenta, preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual e nulidade por ausência de parecer do NATJUS, e, no mérito, impugna os requisitos para concessão dos itens pleiteados e o direcionamento da obrigação.

II.
Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada apenas em grau recursal; (
ii
) estabelecer se a ausência de parecer do NATJUS acarreta nulidade da decisão; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão dos medicamentos e insumos pleiteados, conforme sua natureza (padronizados, não padronizados ou sem registro); (
iv
) definir o correto direcionamento da obrigação entre os entes federados.

III.
Razões de decidir

3. Não se conhece da preliminar de incompetência suscitada apenas no agravo, pois a análise direta pelo tribunal configura supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. A ausência de parecer do NATJUS não gera nulidade automática, devendo ser aferida conforme a suficiência do conjunto probatório e a natureza do medicamento.

5. Medicamentos padronizados no SUS (Carbamazepina e Ácido Valpróico) dispensam a comprovação dos requisitos dos Temas 6/STF e 106/STJ, bastando a demonstração da necessidade clínica e da negativa administrativa.

6. O perigo de dano está configurado pela interrupção de anticonvulsivantes em paciente com epilepsia e histórico de automutilação, justificando a manutenção da tutela de urgência.

7. O fornecimento de medicamentos do CBAF deve ser direcionado primariamente ao Município, com responsabilidade
subsidiária do Estado, conforme regras do SUS e Tema 793/STF.

8. A Sertralina, integrante do CEAF, deve ser fornecida pelo Estado, sendo afastada a exigência de esgotamento da via administrativa diante da condição de extrema vulnerabilidade da paciente.

9. A
Olanzapina
, embora disponível no CEAF, é prescrita fora do PCDT, exigindo o cumprimento dos requisitos dos Temas 6/STF e 106/STJ, os quais estão presentes em cognição sumária diante da prova de eficácia, imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica eficaz
, conforme parecer técnico em prova emprestada
.

10. A
Levomepromazina
não atende aos requisitos cumulativos exigidos para medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente diante de nota técnica desfavorável do NATJUS e ausência de comprovação de superioridade terapêutica.

11. O Extrato de Cannabis sativa
Promediol
, sem registro na ANVISA, submete-se ao Tema 1161/STF, não sendo comprovados os requisitos de imprescindibilidade, substituibilidade e regularidade sanitária.

12. As fraldas geriátricas constituem insumo essencial à dignidade e à saúde da paciente, sendo devidas independentemente dos requisitos aplicáveis a medicamentos não padronizados.

13. A responsabilidade solidária dos entes federados não impede o direcionamento do cumprimento conforme a
repartição administrativa de competências, com possibilidade de ressarcimento.

IV.
Dispositivo e tese

14
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O fornecimento de medicamentos não padronizados exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF e STJ, inclusive evidência científica robusta e ausência de alternativa terapêutica.
2.
O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA depende do cumprimento dos requisitos do Tema 1161/STF, não sendo possível sua concessão sem comprovação adequada.
3.
A responsabilidade solidária dos entes federados permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS, com responsabilidade subsidiá
ria e direito de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 300; Portaria MS n. 1.555/2013; RDC ANVISA n. 327/2019; RDC ANVISA n. 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234
/STJ
); STF, RE 1.579.532; STF, Tema 1161; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar n. 1110258-80.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na defesa d
e adolescente
, objetivando o fornecimento dos medicamentos
Olanzapina
10 mg, Carbamazepina 200 mg, Sertralina 50 mg, Ácido Valpróico (
Depakene
) 50 mg/ml,
Levomepromazina
(
Neozine
) 40 mg/ml, Extrato de Cannabis sativa
Promediol
® (THC+CBD), além de fraldas geriátricas descartáveis.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que os requeridos disponibilizassem os medicamentos e insumos indicados na inicial, no prazo fixado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. A decisão considerou, em síntese, a urgência do quadro clínico da adolescente e a necessidade de resguardar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo estadual e requer a remessa dos autos à Justiça Federal, ao argumento de que a demanda envolve produto derivado de cannabis sem registro na ANVISA, hipótese que atrairia a incidência do Tema 500 do STF e exigiria a inclusão da União no polo passivo. Defende, ainda, o cabimento imediato do agravo para impugnação da competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. (Id 327547369)

Nas razões recursais, afirma também a nulidade da decisão agravada por ausência de consulta prévia ao NATJUS, notadamente porque o extrato de cannabis não integra, em tese, a relação ordinária de fármacos padronizados do SUS, de modo que seria indispensável avaliação técnica quanto à natureza regulatória do produto, sua eficácia, segurança, imprescindibilidade clínica e eventual existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. (Id 327547369)

N
o mérito, pugna pelo afastamento da obrigação de fornecimento de fármacos não incorporados às listas oficiais, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira da família e da imprescindibilidade terapêutica do tratamento, com invocação dos Temas 6 do STF e 106 do STJ. Requer, ainda, a exclusão da responsabilidade do Estado em relação aos itens que reputa inseridos no componente básico da assistência farmacêutica, por entender que o fornecimento competiria ao Município. Subsidiariamente, pede a limitação do valor ao teto da tabela CMED, renovação trimestral da prescrição médica, prestação de contas periódica, preferência por bloqueio judicial em vez de
multa, e fixação de prazo administrativo para eventual aquisição. (Id 327547369)

Em decisão liminar, foi deferida a tutela recursal apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao medicamento Extrato de Cannabis sativa
Promediol
®, ao fundamento de que não constava dos autos parecer do NATJUS nem documentação técnica suficiente para aferir, com segurança, a natureza do produto, sua regularização sanitária, a adequação científica da prescrição e o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência constitucional. (Id 327832372)

Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas à adolescente, que a prescrição médica demonstra a necessidade do tratamento e que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária. (Id 344615389)

O
Município de Cuiabá também requer a manutenção da decisão recorrida, embora sustente que os medicamentos e insumos postulados não se inserem na atenção básica, mas em tratamento de maior complexidade, razão pela qual não seria adequado direcionar prioritariamente ao ente municipal o cumprimento da obrigação. (Id 337603853)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada. Assentou, em síntese, que a controvérsia não atrairia, por si só, a competência da Justiça Federal, que a documentação acostada demonstraria a necessidade clínica do tratamento e
que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos. (Id 352438851)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar — Incompetência da Justiça Estadual

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede recursal, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, invocando o Tema 500 do STF e a necessidade de inclusão da União no polo passivo em razão da ausência de registro do Extrato de Cannabis sativa
Promediol
na ANVISA.

Ao analisar os elementos dos autos, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia ao Juízo de primeiro grau antes da prolação da decisão agravada. A questão da incompetência foi suscitada diretamente nas razões do presente agravo de instrumento, sem que o Juízo singular tivesse a oportunidade de se pronunciar sobre ela.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por esta Câmara implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater à matéria debatida e decidida pelo Juízo de primeiro grau, não podendo inovar em questões que jamais foram a ele submetidas.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, ainda que se trate de matéria de ordem pública:

"
Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não
podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito
."
(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais, o conhecimento da preliminar neste momento processual poderia resultar no exaurimento prematuro da análise da ação em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, destinado ao controle de acerto ou desacerto de decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Não conheço
, pois, da preliminar de incompetência.

Mérito

A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza o deferimento da medida.

Considerando que o pedido envolve medicamentos com registro na ANVISA, um produto à base de Cannabis (Extrato
Promediol
) e fraldas geriátricas, a análise deve ser realizada de forma apartada para cada item, dada a diversidade dos regimes jurídicos aplicáveis.

Antes de adentrar na análise individualizada, cabe descrever o quadro clínico da adolescente K. V. F. G., nascida em 13.6.2012, atualmente com 13 anos, acolhida institucionalmente na Casa Caminho Redentor – Casa Cuiabana IV, sob medida de proteção, em razão da impossibilidade de reintegração familiar e da inexistência de família substituta para adoção. O laudo médico datado de 28.7.2025, emitido pela equipe técnica responsável, descreve quadro neurológico e comportamental de elevada complexidade, com os seguintes diagnósticos: infecção congênita por citomegalovírus (P35.1), microcefalia (Q02), epilepsia (G40), visão subnormal (H54), transtornos comportamentais e emocionais não especificados (F98.9), paralisia cerebral, deficiência visual grave e retardo mental moderado. A adolescente é não verbal, totalmente dependente para alimentação e locomoção, apresenta comportamentos de automutilação durante crises de agitação, distúrbios do sono e intolerância à lactose, necessitando de auxílio contínuo e ambiente supervisionado.

Da nulidade por ausência de parecer do NATJUS

O agravante sustenta que a decisão agravada seria nula por ter sido proferida sem prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NATJUS, com invocação do requisito previsto no Tema 6 do STF.

É preciso, neste ponto, discernir cuidadosamente.
À luz do T
ema 6 do STF (RE 566.471/RN), a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, deve observar as teses firmadas em seu julgamento, dentre as quais se
inclui
a comprovação da eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências. A consulta ao NATJUS, prevista na Resolução CNJ n. 388/2021 e orientada
pelo Enunciado 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é ferramenta técnica essencial precisamente para esse fim
,
fornecer ao magistrado análise independente sobre a adequação científica da prescrição, a eficácia do fármaco e a existência de alternativas terapêuticas no SUS.

Para os medicamentos com registro na ANVISA e devidamente padronizados no SUS para os diagnósticos da paciente
, no presente caso, o
Carbamazepina e
o Ácido Valpróico,
a questão da ausência de NATJUS perde inteiramente sua relevância. Esses fármacos já possuem aval técnico-científico consolidado incorporado às políticas públicas; a concessão judicial nesse caso não envolve avaliação de mérito terapêutico, mas tão somente a verificação do dever de fornecimento pelo ente responsável. A nulidade arguida não procede quanto a esses medicamentos.

Para os medicamentos com registro na ANVISA, mas prescritos em indicação não padronizada nas políticas do SUS para a condição específica da paciente
(
Olanzapina
, Sertralina e
Levomepromazina
)
, a consulta ao NATJUS adquire relevância técnica. É que, nesses casos, incide o Tema 6/STF, que exige, dentre os requisitos cumulativos, a comprovação científica robusta da eficácia e a demonstração de que as alternativas do SUS são ineficazes para o caso concreto. A ausência do parecer técnico, contudo, não gera nulidade automática da decisão de urgência quando os autos já contêm laudo médico circunstanciado e, em relação a alguns fármacos, notas técnicas produzidas por outros núcleos
NATJus
que podem ser utilizadas como prova emprestada. O que se deve verificar, item a item, é se o conjunto probatório existente é suficiente para a cognição sumária.

Quanto ao Extrato de Cannabis sativa
Promediol
, a ausência de manifestação técnica do NATJUS é
, de fato, de suma relevância,
na medida em que se trata de produto sob regime sanitário excepcional, sem avaliação formal de eficácia e segurança pela ANVISA, o que torna a análise do
NATJus

fundamental
para a verificação dos requisitos do Tema 1161/STF.
Todavia, não implica a nulidade da decisão,
mas está atrelada à análise da comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela.

P
ortanto,
rejeito
a alegação genérica de nulidade, procedendo à análise individualizada a seguir, com o exame diferenciado dos requisitos aplicáveis a cada categoria de medicamento.

Ainda assim, é
necessário registrar um ponto relevante acerca da instrução técnica destes autos:
apesar e não ter sido
realizado parecer técnico específico pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (
NA
TJus
) para o presente processo, o
Estado se valeu, como prova técnica,
de alguns pareceres técnicos
elaborado
s
para demanda
s
de natureza similar e colacionado por analogia. Essa utilização encontra amparo no art. 372 do Código de Processo Civil, que admite a prova emprestada de outro processo como elemento de convicção, desde que submetida ao contraditório.

Cuida-se de prática legítima, amplamente reconhecida pela jurisprudência, sendo certo que a semelhança fática entre os casos
,
autoriza a aplicação analógica das conclusões técnicas ali contidas, com as ressalvas
para medicamentos específicos,
que serão oportunamente destacadas quanto às análises que demandam exame individualizado do paciente
, ressaltando
que foi dada oportunidade
de manifestação às partes, como se confere dos autos de origem e das contrarrazões.

Feita essa ressalva metodológica, passa-se à análise do mérito recursal.

Dos medicamentos com registro na ANVISA e padronizados no SUS — Carbamazepina 200 mg e Ácido Valpróico (
Depakene
) 50 mg/ml

O Estado impugna especificamente o direcionamento da obrigação de fornecimento desses medicamentos ao ente estadual, argumentando que sua dispensação é de responsabilidade exclusiva do Município de Cuiabá, por integrarem o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

A análise do pleito não suscita controvérsia quanto ao direito: ambos os medicamentos possuem registro na ANVISA e integram a RENAME/2024 no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, com padronização para o tratamento de epilepsia (G40)
,
diagnóstico confirmado da adolescente. Cuida-se, portanto, de fármacos plenamente incorporados às políticas públicas do SUS e disponíveis na rede, para a condição clínica exata da paciente.

A negativa administrativa está demonstrada nos autos pelo Ofício n. 38268/2025/UNIJUR/SES
(Id 31453072, autos origem)
, no qual a Secretaria de Estado de Saúde, ao responder ao Ofício n. 1239/2025/19aPJIJ do Ministério Público, reconheceu expressamente que a Carbamazepina 200
mg"é
contemplada no Componente Básico da Assistência Farmacêutica
(CBAF),
alegando, porém, que a
responsabilidade pelo fornecimento é do
M
unicípio de residência da paciente". Já o Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) foi indicado, no mesmo ofício, como integrante das listas do SUS. Houve, assim, efetiva negativa de fornecimento pelo Estado, o qual se recusou a dispensar os medicamentos, remetendo o caso ao Município.

Const
atada a negativa administrativa,
tanto do Estado quanto do Município, que também foi demandado e não providenciou o atendimento, a intervenção judicial se impõe. Não se exige, para medicamentos padronizados no SUS, a demonstração das excepcionalidades do Tema 6/STF ou do Tema 106/STJ, pois estes requisitos se aplicam ao fornecimento de fármacos não incorporados. Quando o medicamento já está nas listas oficiais e prescrito para a condição clínica do paciente, a tutela encontra amparo direto na política pública de saúde.

A interrupção de anticonvulsivantes em paciente com epilepsia ativa representa risco médico grave e imediato: crises descontroladas podem resultar em lesão física direta, especialmente considerando o histórico de automutilação durante crises de agitação registrado no laudo médico. O perigo de dano é concreto e atual, satisfazendo o requisito do art. 300 do CPC.

Quanto ao direcionamento, há razão parcial ao agravante. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica, nos termos da Portaria MS n. 1.555/2013, é de responsabilidade primária dos Municípios, cabendo ao Estado a responsabilidade subsidiária. A jurisprudência do STF firmada no Tema 793 (RE n. 855.178/SE) preserva a solidariedade, mas autoriza o direcionamento primário ao ente responsável segundo as regras
administrativas do SUS. Os Enunciados n. 08 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam essa diretriz.

A obrigação de fornecer a Carbamazepina e o Ácido Valpróico deve, portanto, ser direcionada primariamente ao Município de Cuiabá, ente responsável pelo CBAF, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária, exclusivamente em caso de omissão do ente municipal, sem prejuízo do direito de ressarcimento entre os entes.

Da Sertralina 50 mg — medicamento do CEAF, cadastro ativo não renovado administrativamente

A Sertralina é
antidepressivo
da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, com registro na ANVISA. O Ofício n. 38268/2025/UNIJUR/SES da Secretaria de Estado de Saúde
(Id 31453072, autos origem)
confirmou expressamente que a Sertralina 50 mg "é contemplada no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)", sob o PCDT de Saúde Mental, e que a paciente "NÃO realizou qualquer solicitação administrativa e/ou renovação administrativa desse medicamento contemplado no COMPONENTE ESPECIALIZADO, sob responsabilidade do Ente ESTADUAL".

Importa compreender corretamente o alcance dessa informação. A Sertralina está disponível no SUS, pelo
CEAF, para PCDT de Saúde Mental,
indicação que abrange, em sentido amplo, condições como as apresentadas pela adolescente
, é o que se lê do documento Id. 327547371
. A questão central não é, portanto, a inexistência do medicamento no SUS, mas a falha no acesso administrativo por parte de uma adolescente em situação de total vulnerabilidade, acolhida institucionalmente, sem família e sem
representante legal efetivo que pudesse providenciar os documentos e renovações exigidas pelo sistema.

Nesse contexto, exigir o esgotamento da via administrativa como condicionante para a tutela judicial seria impor ônus desproporcional a quem não tem capacidade de cumpri-lo. O Ministério Público, no exercício de suas funções constitucionais, diligenciou extrajudicialmente junto às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (Ofícios n. 1239 e 1240/2025/19aPJIJ)
(Id.
212812273, autos origem)
, sem êxito. A negativa está, pois, caracterizada.

Nos termos do Tema 793/STF, sendo a Sertralina medicamento do CEAF, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é do Estado de
Mato Grosso, devendo ser mantida
a tutela de urgência quanto à Sertralina, com direcionamento da obrigação primariamente ao Estado.

Da
Olanzapina
10 mg — medicamento do CEAF, uso fora do PCDT para os diagnósticos da paciente

A
Olanzapina
é
antipsicótico atípico
com registro na ANVISA e disponibilidade no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sob responsabilidade estadual, nos termos da Portaria GM/MS n. 1.554/2013. Porém, sua padronização no CEAF abrange indicações específicas
:
esquizofrenia (Portaria SAS/MS 364/2013), transtorno afetivo bipolar tipo I (Portaria SAS/MS 315/2016) e transtorno esquizoafetivo (Portaria SAS/MS 1.203/2014)
,
que
, em tese,
não coincidem com os diagnósticos da paciente (microcefalia, epilepsia e transtornos comportamentais F98.9). O uso, portanto, é
off
label
em relação ao PCDT
vigente para esse componente, atraindo os requisitos do Tema 6/STF e do Tema 106/STJ.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), firmou entendimento no sentido de que a ausência de determinado medicamento nas listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde
-
SUS, em regra, obsta o seu fornecimento por meio de decisão judicial. Admitiu-se, contudo, a possibilidade de concessão excepcional, desde que atendidos, de forma cumulativa, requisitos rigorosos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

Nesse sentido, exige-se:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Passo ao exame dos requisitos cumulativos.

Quanto à negativa administrativa de fornecimento, está plenamente demonstrada. O Ofício n. 38268/2025/UNIJUR/SES da Secretaria de Estado de Saúde
(Id já mencionado)
confirmou que, embora a paciente possua cadastro ativo e deferido para a
Olanzapina
10 mg no Sistema HÓRUS, a última dispensação transcorreu no período de fevereiro a março de 2025, e não foi mais solicitada a renovação do processo administrativo para continuidade do atendimento. A Secretaria informou ainda que, para acesso ao CEAF, a paciente ou seu representante deve comparecer munida de documentação específica para renovação.

O ajuizamento da ação pelo Ministério Público
evidencia
que, na prática, o fornecimento foi interrompido e o sistema administrativo não foi suficiente para garantir a continuidade do tratamento da adolescente em situação de total vulnerabilidade institucional.

Quanto
ao item “b”, afeto
à não incorporação do medicamento ao SUS para a indicação específica, cumpre esclarecer que, à luz da orientação firmada no Tema 6 da repercussão geral, não se exige
,
em todos os casos
,
a demonstração formal de ilegalidade do ato de não incorporação
ou de mora da CONITEC, especialmente quando se está diante de uso
off
label
em relação aos
“
protocolos existentes
”
.

No caso concreto, a
Olanzapina
não é simplesmente medicamento estranho ao SUS: ela integra o CEAF, porém para indicações distintas daquelas apresentadas pela paciente. A ausência de PCDT aplicável aos diagnósticos de microcefalia, epilepsia e transtornos comportamentais (F98.9) revela a existência de lacuna normativa quanto à indicação clínica específica, e não propriamente uma negativa expressa da CONITEC
, ou seja, não é caso de “
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação
”.

Nessas circunstâncias, considera-se atendido o requisito, em cognição sumária, pela demonstração de ausência de incorporação do fármaco para a indicação clínica específica, aliada à justificativa médica individualizada quanto à sua imprescindibilidade e à inadequação das alternativas padronizadas.

Quanto à impossibilidade de substituição por medicamento do SUS para esta indicação, o conjunto probatório é favorável. A Nota Técnica
do NATJUS/TJDFT (NT 28
.
3
.
2023)
(Id 327547374)
,
utilizada como prova emprestada
,
concluiu expressamente de forma favorável ao fornecimento de
olanzapina
em paciente com
déficit
intelectual, registrando histórico de falha com haloperidol e risperidona, fármacos disponíveis no CBAF, e boa resposta clínica com
olanzapina
. Embora essa nota não tenha sido produzida especificamente para
o caso em análise
, o caso clínico é substancialmente análogo, o que confere a ela valor técnico relevante.

Quanto à comprovação da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível
,
exigida pelo Tema 6, alínea (d)
,
é oportuno observar que a
Olanzapina
é medicamento amplamente estudado em psiquiatria, com vasta literatura de ensaios clínicos randomizados que sustentam seu uso em transtornos comportamentais graves associados a comprometimento neurológico. A prescrição especializada, combinada com a Nota Técnica do
NATJus
favorável
(prova emprestada)
, satisfaz, em cognição sumária, esse requisito.

Nesse ponto, cumpre ponderar que, não obstante a exigência prevista no item 3, “b”, do Tema 6
,
relativa à necessidade de consulta ao NATJUS, tal requisito pode ser considerado atendido quando o próprio agravante colaciona aos autos parecer técnico equivalente, a título de prova emprestada. Nessas circunstâncias, revela-se suprida a formalidade exigida, porquanto já incorporada ao processo análise técnica idônea sobre a matéria.

Quanto à imprescindibilidade clínica, o laudo médico descreve a especificidade do quadro da adolescente e a necessidade do fármaco para controle dos episódios de agitação intensa e automutilação que colocam em risco imediato sua integridade física. A indicação é individualizada por profissional especializado responsável pelo acompanhamento clínico direto.

Quanto à incapacidade financeira, ela é presumida: a adolescente é institucionalizada, sem família, sem qualquer renda ou patrimônio, dependendo exclusivamente dos recursos públicos para todas as suas necessidades.

O exame cumulativo dos requisitos revela que, em cognição sumária, há probabilidade do direito e perigo de dano: a ausência de controle
farmacológico dos transtornos comportamentais em paciente com automutilação e agitação intensa pode resultar em lesão física imediata. Mantenho a tutela de urgência quanto à
Olanza
pina
. Sendo medicamento do CEAF,
componente de responsabilidade estadual, a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Da
Levomepromazina
(
Neozine
) 40 mg/ml — medicamento sem padronização no SUS e nota NATJUS desfavorável
(prova
empresatada
)

A
Levomepromazina
é
neuroléptico

fenotiazínico
com registro na ANVISA, mas que NÃO integra a RENAME/2024 nem o CBAF nem o CEAF. Cuida-se, portanto, de medicamento de uso exclusivamente
off
label
para os diagnósticos da adolescente, o que atrai de forma integral os requisitos cumulativos do Tema 6/STF e do Tema
1234
/STJ.

Passo ao exame dos requisitos.

A negativa administrativa está demonstrada
,
o Ofício n. 38268/2025/UNIJUR/SES
(Id idem)
confirmou expressamente que o Valproato de Sódio, a
Levomepromazina
e o Canabidiol "NÃO integram nenhuma lista oficial de medicamentos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) disponibilizados pelo SUS".

Quanto aos demais requisitos, no entanto, o conjunto probatório é insuficiente. O requisito da ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da CONITEC não foi demonstrado. Não constam dos autos elementos que indiquem pedido de incorporação pendente ou recusa deliberada e ilegal da CONITEC.

O requisito mais crítico, porém, é a impossibilidade de substituição por similar do SUS e a comprovação de eficácia com base em evidências científicas de alto nível. A Nota Técnica n. 208245 do NATJUS/MS
(Id 327547373)
, trazida aos autos pelo Estado como prova emprestada, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento da
Levomepromazina
, indicando que existem alternativas disponíveis no SUS e que o medicamento não está padronizado na RENAME.

Embora essa nota não tenha sido elaborada especificamente para esta paciente, sua conclusão técnica contrária ao fornecimento não pode ser simplesmente desconsiderada em sede de cognição sumária.

O Enunciado n. 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que as demandas por medicamentos fora das listas oficiais devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências (MBE). O laudo médico apresentado, embora circunstanciado quanto ao quadro clínico geral, não descreve de forma específica a ineficácia da
Levomepromazina
por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para os episódios de agitação e transtornos comportamentais da adolescente. Não há referência a tentativas prévias com os fármacos padronizados para indicações análogas, tampouco a fundamentação científica específica para a escolha desse neuroléptico em detrimento das opções do SUS.

Consoante o Enunciado n. 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento poderá ser infirmado por notas técnicas ou pareceres especializados
,
exatamente o que ocorre aqui. A nota técnica desfavorável do NATJUS,
associada à ausência de demonstração científica robusta no laudo médico, impede a concessão da tutela de urgência em cognição sumária.

Diante disso,
ao menos até que seja colhido parecer
do NATJUS/TJMT especificamente sobre este medicamento no contexto clínico da adolescente,
a tutela deve ser revogada.

Do Extrato de Cannabis sativa
Promediol
(THC+CBD) — produto sem registro na ANVISA e Tema 1161/STF

Quanto ao Extrato de Cannabis sativa
Promediol
,
deve ser mantida
integralmente a fundamentação exposta na decisão que concedeu o efeito suspensivo parcial.

Importa registrar, com precisão, o posicionamento atual desta relatoria quanto ao marco jurídico aplicável. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida pelo Ministro Flávio Dino no RE n. 1.579.532, afastou a incidência do Tema 500 em casos análogos e determinou a aplicação do Tema 1161 da Repercussão Geral, o que impõe necessária revisão do posicionamento anteriormente adotado por este Tribunal com base nos Conflitos de Competência do STJ (CC n. 209.648/SC; CC n. 210.147/SC). Por força dessa sinalização da Suprema Corte, o Extrato de Cannabis sativa
Promediol
, produto com autorização sanitária excepcional nos termos da RDC ANVISA n. 327/2019 mas sem registro formal como medicamento, é examinável pela Justiça Estadual.

O Tema 1161 do STF fixou a seguinte tese:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA,
tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovadas a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Os requisitos devem ser
individualmente
verificados.

Quanto à incapacidade econômica,
já foi esclarecido acima (criança institucionalizada).

Quanto à autorização sanitária, o Estado argumenta que não há comprovação de autorização individual de importação da ANVISA para a adolescente, nos termos das RDC n. 327/2019 e n. 660/2022. De fato, não constam dos autos elementos que demonstrem o cadastramento individual da paciente, o plano de monitoramento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) exigidos pela regulamentação sanitária. Esse vácuo documental é relevante: ao contrário do que ocorre com medicamentos registrados, o fornecimento de produto sob regime sanitário excepcional pressupõe o cumprimento de requisitos administrativos mínimos que conferem segurança ao uso terapêutico.

Quanto à imprescindibilidade clínica e à impossibilidade de substituição por similar do SUS, o laudo médico de 28.7.2025, embora descreva o quadro clínico com precisão, não traz elementos suficientes para aferir
por que
o Extrato de Cannabis sativa seria insubstituível diante do arsenal terapêutico já utilizado pela adolescente, que faz uso concomitante de quatro outros fármacos com ação sobre o sistema nervoso central
(
Olanzapina
,
Levomepromazina
, Carbamazepina e Ácido Valpróico). Não consta do laudo descrição do histórico de tentativas prévias com o produto ou similares, tampouco justificativa científica de sua indicação em associação ao esquema já em uso, nem a demonstração de que as alternativas disponíveis no SUS se mostraram ineficazes especificamente para os sintomas que o produto se destina a tratar.

A ausência de parecer do NATJUS especificamente
(individualmente)
sobre o produto é, neste caso, verdadeiramente determinante. Ao contrário dos medicamentos com registro na ANVISA, cujos protocolos e evidências científicas são públicos e amplamente documentados, o Extrato de Cannabis sativa
Promediol
é produto sob regime sanitário excepcional, sem avaliação formal de eficácia e segurança pela agência reguladora. A ausência de manifestação técnica independente compromete a cognição necessária para a concessão da tutela provisória
, o que fragiliza a decisão agravada
.

Mantenho,
portanto, o mesmo entendimento já exposto na

decisão que
suspen
deu a tutela de urgência, pela revogação da tutela de urgência nesse ponto.

Das fraldas geriátricas descartáveis

O pedido de fornecimento de seis fraldas geriátricas descartáveis por dia, tamanho M (180 unidades mensais), está amparado pelo laudo médico e decorre diretamente da condição de dependência funcional total da adolescente, que não possui controle esfincteriano. Trata-se de insumo básico para o cuidado de higiene pessoal, vinculado à preservação da dignidade da adolescente e à prevenção de complicações de saúde
decorrentes da ausência de higiene adequada, como infecções urinárias e dermatites.

Insumos de cuidado pessoal indispensáveis a pacientes com dependência funcional total integram o dever constitucional de prestação de saúde e de proteção à dignidade humana, sem necessidade de demonstrar as excepcionalidades exigidas para medicamentos não incorporados ao SUS. A necessidade é objetiva e está documentada. A tutela deve ser mantida.

Quanto ao direcionamento, o Estado tem razão. O Município de Cuiabá possui protocolo próprio de fornecimento de fraldas (Resolução 36/2020/CMS) e o Programa Farmácia Popular (Portaria GM/MS 4.811/2024) disponibiliza até 120 unidades mensais de forma gratuita mediante prescrição médica. A paciente pleiteia 180 unidades mensais
.
Embora haja divergência quanto à quantidade mensal necessária (120 ou 180 unidades), não é possível, neste momento processual, dirimir a controvérsia com precisão, diante da ausência de parecer técnico específico individualizado.

Todavia, tal circunstância não autoriza o afastamento do fornecimento, sob pena de risco concreto à saúde e à dignidade da adolescente.

Assim, mantém-se o dever de fornecimento, cabendo ao juízo de primeiro grau, durante a instrução, fixar a quantidade adequada, à luz de prova técnica idônea.

Ademais, n
os termos do Tema 793/STF e dos Enunciados n. 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, mostra-se adequado, proporcional e coerente com a estrutura do SUS direcionar o cumprimento da obrigação de fornecer as fraldas primeiramente ao Município de Cuiabá,
relegando ao Estado a atuação subsidiária, exclusivamente em caso de omissão do ente municipal, sem prejuízo do direito de ressarcimento entre os entes.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento consolidado

Com fundamento no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. Contudo, a solidariedade não afasta o dever de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, como autoriza o próprio STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019)

O Enunciado n. 08
,
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ consagram essa diretriz, determinando que o Judiciário observe as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados e direcione primariamente o cumprimento ao ente responsável, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Consolidando o direcionamento de cada item: (i) Carbamazepina e Ácido Valpróico (CBAF)
,
responsabilidade primária do Município de Cuiabá, subsidiária do Estado; (
ii
)
Olanzapina
e Sertralina (CEAF)
,
responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso; (
iii
)
Levomepromazina
,
tutela suspensa, aguardando NATJUS específico; (
iv
) Extrato de Cannabis sativa
Promediol
,
tutela suspensa, aguardando NATJUS e documentação sanitária; (v) Fraldas geriátricas
,
responsabilidade primária do Município de Cuiabá, subsidiária do Estado.

Das teses subsidiárias

Quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo agravante
,
especialmente no que se refere à fixação de teto conforme CMED, periodicidade de renovação da prescrição, eventual prestação de contas e definição de prazo administrativo para aquisição
e substituição das astreintes por bloqueio judicial, em caso de descumprimento
, entendo que tais questões devem ser analisadas pelo juízo de origem, no momento do cumprimento da decisão, por demandarem avaliação casuística e atualizada das condições fáticas, não sendo possível sua fixação rígida nesta fase recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(1) não conhecer da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por supressão de instância;

(2) manter o fornecimento dos medicamentos Carbamazepina e Ácido Valpróico, direcionando a obrigação, primariamente, ao Município de Cuiabá,
sem prejuízo de direcionamento ao ente
Estatal
, em caso se omissão
;

(3) manter o fornecimento da Sertralina, sob responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo de direcionamento ao ente Municipal, em caso se omissão
;

(4) manter o fornecimento da
Olanzapina
;

(5) revogar a tutela de urgência quanto ao fornecimento da
Levomepromazina
e do
extrato de Cannabis sativa
Promediol
, diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do STF;

(7) manter o fornecimento de fraldas geriátricas, cabendo ao juízo de primeiro grau, durante a instrução, fixar a quantidade adequada, à luz de prova técnica, direcionando a obrigação, primariamente, ao Município;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026